Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NOVA REDAÇÃO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA COMUM. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO.

I - Da interpretação literal do art. 112, VII, da Lei no 7.210/1984, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, extrai-se que somente ao apenado reincidente na prática de outro crime hediondo ou equiparado, ou seja reincidente específico, será exigido o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para a progressão de regime.

II - A indefinição sobre o percentual de cumprimento de pena para condenados por crime hediondo sem resultado morte e reincidente em crime comum, configura lacuna na norma penal que deve ser suprida mediante analogia em benefício do réu, nos termos do art. 4o da LIDB e do art. 5o, XL, da CF.

III - Aplica-se a exigência de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena do crime hediondo ou equiparado a hediondo, a fim de ser conferido o benefício da progressão de regime a apenado reincidente em crime comum, nos termos do artigo 112, inc. V, da LEP, com nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, por se tratar de norma penal posterior que deve retroagir para beneficiar o condenado.

IV - Recurso conhecido e desprovido.